Tribunal: TJSP
Processo: 0008590-87.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000832535
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0008590-87.2020.8.26.0996,
da Comarca
de Bauru,
em
que
é
agravante
ANDERSON JORGE DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 9 de outubro de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008590-87.2020.8.26.0996 -Voto no 19045
2
7a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL N.o 0008590-87.2020.8.26.0996
AGRAVANTE : ANDERSON JORGE DA SILVA
AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N.o 19045
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO

PANDEMIA

CORONAVÍRUS PRISÃO ALBERGUE DOMICILIAR
INDEFERIMENTO RECURSO DEFENSIVO AUSÊNCIA
DE DEMONSTRAÇÃO DE INTEGRAR QUALQUER DOS
DESTINATÁRIOS DA RECOMENDAÇÃO N.o 62/2020 DO
CNJ RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em execução interposto por
ANDERSON JORGE DA SILVA, em face do Ministério Público, contra a decisão
de fls. 24/26, que indeferiu pedido para transferência a prisão albergue domiciliar.
Razões às fls. 02/05. Pede, pura e simplesmente, a
transferência para prisão albergue domiciliar por conta da pandemia ocasionada pelo
coronavírus.
O Ministério Público apresentou contrarrazões às fls.
11/15. Manifestou-se pelo desprovimento do recurso.
O Juízo de primeira instância manteve a decisão à fl.
16.
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer às fls.
31/34 é pelo desprovimento do agravo.
FUNDAMENTAÇÃO
Consta do art. 5o da Recomendação n.o 62/2020 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008590-87.2020.8.26.0996 -Voto no 19045
3
Conselho Nacional de Justiça:
ART. 5o RECOMENDAR AOS MAGISTRADOS COM
COMPETÊNCIA SOBRE A EXECUÇÃO PENAL QUE,
COM
VISTAS
À
REDUÇÃO
DOS
RISCOS
EPIDEMIOLÓGICOS E EM OBSERVÂNCIA AO
CONTEXTO
LOCAL
DE
DISSEMINAÇÃO
DO
VÍRUS, CONSIDEREM AS SEGUINTES MEDIDAS:
I CONCESSÃO DE SAÍDA ANTECIPADA DOS
REGIMES
FECHADO
E
SEMIABERTO,
NOS
TERMOS
DAS
DIRETRIZES
FIXADAS
PELA
SÚMULA VINCULANTE No 56 DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL, SOBRETUDO EM RELAÇÃO
ÀS:
A) MULHERES GESTANTES, LACTANTES, MÃES
OU PESSOAS RESPONSÁVEIS POR CRIANÇA DE
ATÉ
12
ANOS
OU
POR
PESSOA
COM
DEFICIÊNCIA, ASSIM COMO IDOSOS, INDÍGENAS,
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E DEMAIS PESSOAS
PRESAS QUE SE ENQUADREM NO GRUPO DE
RISCO;
B) PESSOAS PRESAS EM ESTABELECIMENTOS
PENAIS
COM
OCUPAÇÃO
SUPERIOR
À
CAPACIDADE, QUE NÃO DISPONHAM DE EQUIPE
DE SAÚDE LOTADA NO ESTABELECIMENTO, SOB
ORDEM
DE
INTERDIÇÃO,
COM
MEDIDAS
CAUTELARES DETERMINADAS POR ÓRGÃO DE
SISTEMA DE JURISDIÇÃO INTERNACIONAL, OU
QUE
DISPONHAM
DE
INSTALAÇÕES
QUE
FAVOREÇAM
A
PROPAGAÇÃO
DO
NOVO
CORONAVÍRUS;
II
ALINHAMENTO DO CRONOGRAMA DE
SAÍDAS
TEMPORÁRIAS
AO
PLANO
DE
CONTINGÊNCIA PREVISTO NO ARTIGO 9o DA
PRESENTE
RECOMENDAÇÃO,
AVALIANDO
EVENTUAL NECESSIDADE DE PRORROGAÇÃO
DO PRAZO DE RETORNO OU ADIAMENTO DO
BENEFÍCIO, ASSEGURADO, NO ÚLTIMO CASO, O
REAGENDAMENTO
DA
SAÍDA
TEMPORÁRIA
APÓS O TÉRMINO DO PERÍODO DE RESTRIÇÃO
SANITÁRIA;
III CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR EM
RELAÇÃO A TODOS AS PESSOAS PRESAS EM
CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO E
SEMIABERTO, MEDIANTE CONDIÇÕES A SEREM
DEFINIDAS PELO JUIZ DA EXECUÇÃO;
IV COLOCAÇÃO EM PRISÃO DOMICILIAR DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008590-87.2020.8.26.0996 -Voto no 19045
4
PESSOA PRESA COM DIAGNÓSTICO SUSPEITO OU
CONFIRMADO
DE
COVID-19,
MEDIANTE
RELATÓRIO
DA
EQUIPE
DE
SAÚDE,
NA
AUSÊNCIA
DE
ESPAÇO
DE
ISOLAMENTO
ADEQUADO NO ESTABELECIMENTO PENAL;
V SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO DEVER DE
APRESENTAÇÃO
REGULAR
EM
JUÍZO
DAS
PESSOAS EM CUMPRIMENTO DE PENA NO
REGIME ABERTO, PRISÃO DOMICILIAR, PENAS
RESTRITIVAS DE DIREITOS, SUSPENSÃO DA
EXECUÇÃO DA PENA (SURSIS) E LIVRAMENTO
CONDICIONAL, PELO PRAZO DE NOVENTA DIAS;
PARÁGRAFO ÚNICO. EM CASO DE ADIAMENTO
DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA SAÍDA
TEMPORÁRIA,
O
ATO
DEVERÁ
SER
COMUNICADO COM MÁXIMA ANTECEDÊNCIA A
PRESOS
E
SEUS
FAMILIARES,
SENDO-LHES
INFORMADO, ASSIM QUE POSSÍVEL, A DATA
REAGENDADA
PARA
O
USUFRUTO,
CONSIDERANDO
AS
ORIENTAÇÕES
DAS
AUTORIDADES SANITÁRIAS RELATIVAS AOS
RISCOS EPIDEMIOLÓGICOS E EM OBSERVÂNCIA
AO CONTEXTO LOCAL DE DISSEMINAÇÃO DO
NOVO CORONAVÍRUS.
O agravante não discorreu estar inserido em qualquer
das hipóteses dispostas na Recomendação para que seja transferido para prisão
albergue domiciliar.
Consequentemente, não há que receber tratamento
diferenciado em face dos demais sentenciados que, como ele, não se inserem no
grupo de risco de infectados pelo novo coronavírus.
DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto pelo não provimento do recurso.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR